Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Constatado que a certidão utilizada na sentença para valorar desfavoravelmente os antecedentes é imprestável para tal fim, mas que existe outra condenação hábil a configurar essa circunstância judicial, é possível sua readequação para justificar sua análise desfavorável.
3. Embargos de declaração desprovidos.